Tribunal: TJSP
Processo: 1074340-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Em face do laudo pericial, cujo evidente erro material se despreza e dispensa esclarecimento, mantêm-se a condenação da seguradora ao pagamento da diferença indenização do seguro obrigatório e, nas circunstâncias, o arbitramento de honorários de sucumbência. Antes, repele-se reclamo de cerceamento de defesa.